Tribunal: TJSP
Processo: 1015741-19.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material e moral. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Decisão de parcial procedência.
Atraso na entrega do imóvel apesar da consideração da cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias. Configuração de dano moral. Valor razoável e proporcional (R$2.000,00). Sentença confirmada nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material e moral. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Decisão de parcial procedência.
Atraso na entrega do imóvel apesar da consideração da cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias. Configuração de dano moral. Valor razoável e proporcional (R$2.000,00). Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Descabimento de pagamento da verba honorária contratual. Entendimento do STJ.
Recurso parcialmente provido.